Tribunal: TJDFT
Processo: 0811996-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO - GAR. TESE 163 DO STF. AFASTADA NO CASO CONCRETO. SERVIDOR JÁ APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO INCORPORADA DEFINITIVAMENTE. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. O recorrente relata que é servidor público aposentado e que houve descontos previdenciários que incidiram sobre a Gratificação por Atividade de Risco, recebida pela parte autora durante a atividade laboral. Assevera que a GAR possui natureza jurídica propter laborem, sendo uma gratificação percebida exclusivamente em decorrência do exercício das funções do cargo e que, por sua característica transitória e não incorporável, ela não compõe a base de cálculo dos proventos de aposentadoria, razão pela qual não pode ser objeto de contribuição previdenciária. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em face da gratuidade de justiça concedida.
III. A tese fixada no Tema 163 do STF estabelece que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.” A Gratificação por Atividade de Risco (GAR) é parcela não incorporável à aposentadoria do servidor e, portanto, benefício de natureza propter laborem. Assim, é direito do servidor a restituição das quantias descontadas a título de contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação.
IV. No caso dos autos, as fichas financeiras carreadas ao processo atestam que o autor é servidor aposentado desde 02/03/2020 e recebe GAR na condição de inativo (ID no 72949605). Neste cenário, afasta-se o Tema 163 do STF.
V. As verbas que integram os proventos de aposentadoria do servidor devem compor a base de cálculo da contribuição previdenciária. Portanto, mostra-se cabível o desconto previdenciário incidente sobre Gratificação por Atividade de Risco (GAR), não havendo que se falar em restituição das quantias descontadas na folha de pagamento do servidor, sob pena de enriquecimento ilícito.
VI. Por fim, Como bem exposto pelo Juízo de origem, “(...) A distinção incide em razão do teor da Decisão no 835/2024 proferida no Processo 502/2023 pelo TCDF em 13/03/2024: “Quanto a GAR: “V – em respeito aos princípios da proibição do comportamento contraditório, da proteção da confiança legítima e da segurança jurídica, tolerar, excepcionalmente, a manutenção da Gratificação por Atividade de Risco – GAR e da Parcela Complementar – PAS nas concessões de aposentadoria e pensão já publicadas até a data desta decisão ou cujos servidores tenham direito adquirido, desde que comprovada a inclusão delas na base de cálculo das respectivas contribuições previdenciárias;(...)”.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. O recorrente arcará com o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% do valor da causa, art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de justiça concedida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.